Tribunal: TJES
Processo: 5004893-73.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004893-73.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (2)
RECORRIDO: ZENAIDE RODRIGUES PANDOLFI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004893-73.2022.8.08.0035

Recorrente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Recorrida: ZENAIDE RODRIGUES PANDOLFI

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA POR ZENAIDE RODRIGUES PANDOLFI EM FACE DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A E BANCO AGIBANK S/A, ADUZINDO A REQUERENTE QUE: A) OBSERVOU DOIS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS MEDIANTE DESCONTO NO BENEFÍCIO DO INSS NOS VALORES DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) E R$ 825,15 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS); B) JAMAIS REALIZOU QUALQUER TIPO DE TRANSAÇÃO COM OS REQUERIDOS, CONFIGURANDO TÍPICO CASO DE FRAUDE. REQUER, ASSIM, A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA A FIM DE QUE SEJAM SUSPENSOS OS DESCONTOS REALIZADOS. NO MÉRITO, BUSCA A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REFERENTE AOS CONTRATOS 594242525 E 810603403, DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, ALÉM DE DANOS MORAIS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE. (2.1).
O PRIMEIRO REQUERIDO OFERTOU DEFESA ARGUINDO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NO MÉRITO, INFORMA QUE O CONTRATO 594242525 FOI INTERMEDIADO PELA AGIPLAN E DEVIDAMENTE QUITADO E O CONTRATO 810603403 ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO, SEM INDÍCIO DE FRAUDE. REQUER, ASSIM, A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(2.2).
O SEGUNDO REQUERIDO OFERTOU DEFESA ARGUINDO PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NO MÉRITO, RESSALTA QUE A CONTRATAÇÃO SE DEU COM O BANCO BRADESCO, EM NADA CONTRIBUINDO PARA OS FATOS. REQUER, ASSIM, A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC para: a) declarar a inexistência da relação jurídica obrigacional e do débito dela decorrente, relativo aos contratos 594242525 e 810603403; b) condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem à autora indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. CONDENO ainda os requeridos, solidariamente, a restituírem à autora a importância de R$ 1.336,20 (um mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte centavos), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária de cada desconto e, CONDENO apenas o requerido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, a restituir à autora a importância de R$ 956,34 (novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária de cada desconto.”
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
EM SEDE PRELIMINAR REQUER ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. SUSCITA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DEFENDE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PARCIAL EM RELAÇÃO AO CONTRATO, OBJETO DA LIDE. MERITORIAMENTE, A REFORMA DA SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER: O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS PORQUANTO NÃO COMPROVADO O PAGAMENTO DE VALORES INDEVIDOS; A REFORMA QUANTO A CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO EIS QUE NÃO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ NA COBRANÇA; O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS PORQUANTO NÃO DEMONSTRADA QUALQUER MÁCULA; A MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS; A REFORMA DA SENTENÇA QUANTO A OBRIGAÇÃO DE FAZER, DETERMINANDO-SE O CUMPRIMENTO EM DIAS ÚTEIS NA FORMA DA JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO VIGENTES; O AFASTAMENTO DAS ASTREINTES FIXADAS, DETERMINANDO-SE O CUMPRIMENTO POR OFÍCIO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO AO RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO RÉU.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2).
ALUSIVO À PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA, REJEITO-A DE PLANO
, POIS ENTENDO QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PERMITEM UMA AVALIAÇÃO CLARA POR PARTE DO MAGISTRADO SEM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
(6.3).
AFASTO A PREJUDICIAL DE MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA PRESCRIÇÃO EM PARTE DOS DESCONTOS DECORRENTES DO CONTRATO FIRMADO, POIS, CONSIDERANDO ESTAR-SE DIANTE DE PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO, A LESÃO COGITADA RENOVA-SE PERIODICAMENTE, SENDO CERTO QUE O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, §3º, IV, DO CCB/02 COMEÇA A CONTAR A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
(7). DO MÉRITO.
NOS AUTOS RESTOU IDENTIFICADO VISIVELMENTE QUE HÁ UMA GRITANTE DISCREPÂNCIA NA SUPOSTA ASSINATURA DA RECORRIDA NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO Nº 810603403 (ID. 6535951) E Nº 594242525 (ID. 6535952) SE COMPARADO AO TERMO DE RECLAMAÇÃO E DOCUMENTO DE IDENTIDADE (RG) (ID. 6535882 E 6535880), JUNTADOS PELA RECORRIDA. DESTA FORMA, SENDO POSSÍVEL A VERIFICAÇÃO A OLHO NU DE QUE A ASSINATURA CONSTANTE NOS CONTRATOS COLIGIDOS PELO BANCO RECORRENTE É DIVERSA DA ASSINATURA DA RECORRIDA, TENHO QUE É DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. A AUTORA SUSTENTOU NA PEÇA VESTIBULAR QUE O BANCO REQUERIDO REALIZOU CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À SUA REVELIA. SE SENTE LESADA, POIS ARGUMENTA QUE NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO DOS REFERIDOS EMPRÉSTIMOS, BEM COMO AFIRMA QUE VEM SENDO DESCONTADO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO VALORES ALUSIVOS ÀS PARCELAS DA SUPRACITADA AVENÇA. POIS BEM. SEM MAIORES DELONGAS, TENHO QUE A PRETENSÃO DO RECORRENTE NÃO MERECE GUARIDA, EIS QUE RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O NEGÓCIO JURÍDICO (CONTRATOS Nº 810603403 E Nº 594242525) É FRAUDULENTO, UMA VEZ QUE O BANCO RECORRENTE NÃO COMPROVOU NO CADERNO PROCESSUAL A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA RECORRIDA E, CONSEQUENTEMENTE, A IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR O DÉBITO OBJETO DA COBRANÇA. NO CASO
SUB EXAMINE
, CONFORME MENCIONADO ALHURES, OBSERVA-SE QUE OS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº 810603403 E Nº 594242525 POSSUI CLARA DISCREPÂNCIA NA ASSINATURA SE COMPARADO, POR EXEMPLO, AO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA REQUERENTE, RESTANDO EVIDENTE QUE ESTA FORA VÍTIMA DE FRAUDE. DO QUE SE INFERE DE TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO, É POSSÍVEL IDENTIFICAR QUE A AUTORA NÃO SOLICITOU O SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, OBJETO EM DISCUSSÃO NESTA DEMANDA, NÃO HAVENDO DESSA FORMA QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. OUTROSSIM, IMPENDE MENCIONAR QUE SEQUER HÁ EVIDÊNCIA NO CADERNO PROCESSUAL DE QUE OS SUPOSTOS VALORES TOMADOS PELA AUTORA A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO FORAM DEPOSITADOS/TRANSFERIDOS PARA CONTA BANCÁRIA DE SUA TITULARIDADE, CUJA PROVA SERIA DE FÁCIL PRODUÇÃO, ISTO É, BASTAVA A JUNTADA DE DOCUMENTO (TED) QUE DEMONSTRASSE O DEPÓSITO DOS VALORES, OBJETO DO EMPRÉSTIMO, PORÉM, O REQUERIDO, ASSIM, NÃO O FEZ. SENDO ASSIM, POR NEGLIGÊNCIA DO RÉU, A PARTE AUTORA FOI ENVOLVIDA NUMA RELAÇÃO JURÍDICA FRAUDULENTA, QUE SEQUER TINHA CONHECIMENTO DE SUA EXISTÊNCIA. ASSIM, NÃO DEMONSTRANDO A ADESÃO AOS SERVIÇOS DO BANCO RECORRENTE, AGIU ESTE COM NEGLIGÊNCIA E ASSUMIU O RISCO DE RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS À RECORRIDA. DESSARTE, CABIA TÃO SOMENTE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE A CONTRATAÇÃO COM O REQUERENTE OCORREU, MAS AO REVÉS, COMO JÁ CITADO, JUNTOU CÓPIA DE CONTRATO EM QUE A ASSINATURA DA AUTORA NÃO É A MESMA DOS DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. CONSEQUENTEMENTE, ESTANDO PATENTE QUE A FRAUDE SÓ OCORREU POR NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO BANCO RÉU, TENHO QUE RESTOU SOBEJAMENTE CARACTERIZADO O ATO ILÍCITO PERPETRADO, O DANO SOFRIDO PELA RECORRIDA E O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO, IMPONDO-SE O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR, UMA VEZ QUE OS RISCOS DA ATIVIDADE DEVEM SER ASSUMIDOS PELO BANCO RECORRENTE. NESTE SENTIDO, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELA PARTE REQUERIDO, O DANO MORAL CAUSADO É
IN RE IPSA
, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO, PORQUE NA HIPÓTESE A DOR/SOFRIMENTO É PRESUMIDO. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NESSE SENTIDO:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -

A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019). CONFORME PRECEDENTE CITADO, É DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESSE MODO, OBSERVA-SE QUE O JUÍZO
A QUO
AO FIXAR O
QUANTUM
ARBITRADO NA SENTENÇA, OBSERVOU A PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO OFENSIVO E OBEDECEU: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO FOI IRRISÓRIO E NEM IMPORTOU ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, QUIÇÁ MATERIAIS.
EVIDENTE EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
CRÉDITO NA CONTA DO AUTOR
.
RECORRENTE QUE NÃO CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA VERIFICADA A OLHO NU
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO RECORRIDO
.
NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO OBJURGADO
.
NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO
.
LESÃO EXTRAPATRIMONIAL QUE RESTOU CONFIGURADA
.

POR FIM,
EMBORA CONSTE NOS REQUERIMENTOS DO RECURSO
SUB EXAMINE
PEDIDOS DE “reforma da sentença quanto a obrigação de fazer, determinando-se o cumprimento em dias úteis na forma da jurisprudência e legislação vigentes;”, “O afastamento das astreintes fixadas, determinando-se o cumprimento por ofício.”, VERIFICO QUE O RECORRENTE DEIXOU DE APRESENTAR CAUSA DE PEDIR RELATIVA À TAIS PRETENSÕES ADUZIDAS. LOGO, TRATANDO-SE DE PLEITOS INEPTOS, DEIXO DE ANALISÁ-LOS.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)